Tribunal: TJPA
Processo: 0000148-66.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3426 - Dano
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000148-66.2015.8.14.0051

APELANTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Segundo entendimento pacificado no STJ, “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher” (AgRg no AREsp n. 2262678/DF).

2. Ressalte-se, ainda, que “o crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado” (REsp n. 1712678/DF).

3. Na hipótese dos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois restou suficientemente demonstrado a materialidade e a autoria do crime de ameaça imputado ao réu, pelo depoimento seguro e coerente da vítima nas fases investigativa e judicial, corroborado pelas demais provas amealhadas nos autos, impondo-se a manutenção da sentença condenatória.

4. Outrossim, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie (AgRg no AResp n. 2034462/SP), de maneira que descabe falar em em afronta ao postulado do contraditório e da ampla defesa, bem como violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

DOSIMETRIA. VALORAÇÃO IDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 23 DO TJPA. READEQUAÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, H, DO CP.

5. Na espécie, a basilar deve ser mantida nos moldes fixados na sentença condenatória, porquanto ausente teratologia ou ilegalidade manifesta na dosimetria da pena, que foi estabelecida acima do mínimo legal mediante negativação adequada de quatro vetoriais, incidindo na hipótese o entendimento sumular desta Corte de Justiça no sentido de que “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal” (Súmula 23/ TJPA).

6. Readequação do cálculo dosimétrico em razão do decote da circunstância agravante prevista no art. 61, II, alínea “h”, do Código Penal, com reflexos na quantidade de pena aplicada, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, de conformidade com a ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 8 a 15 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santarém/PA, Marcos Vinicius da Silva Conceição foi condenado como incurso no art. 147 do CP (ameaça), à pena de 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto (ID 9091224).

O réu apela requerendo sua absolvição por insuficiência de provas para a condenação, sob o argumento de que a sentença foi proferida com base unicamente na palavra da vítima, de testemunha que nada presenciou e em elementos de informações colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo, em afronta ao postulado do contraditório e da ampla defesa, ressaindo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena no mínimo legal, por ser primário e portador de bons antecedentes, bem como pela suspensão da pena com fulcro no art. 77 do CP (ID 9091265).

O Ministério Público de primeiro grau refutou as teses defensivas, manifestando-se pela manutenção da sentença apelada (ID 9091267), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 16938483)

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade ensejadores do conhecimento do recurso, verifico que, no mérito, o apelo não comporta provimento.

Veja-se que a pretensão recursal objetiva a reforma da sentença que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher, sustentando a insuficiência de provas sob o argumento de que a decisão foi proferida com base unicamente na palavra da vítima e em elementos informativos colhidos na investigação, sem confirmação em juízo, em afronta ao postulado do contraditório e da ampla defesa, circunstância que ensejaria a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Não obstante, verifica-se a existência de provas substanciais da materialidade e autoria delitiva, comprovadas pelos elementos probatórios produzidos nos autos, em especial a palavra da vítima, ao confirmar os fatos descritos na denúncia, de maneira que inexiste espaço para absolvição.

A esse respeito, consigne-se que a vítima VALDECI DE SOUSA CONCEIÇÃO, relatou na fase policial que no dia do fato teve uma discussão com o acusado, pois este queria parte do dinheiro da venda da casa, e quando disse que não tinha o dinheiro, este passou a proferir ameaças de que atearia fogo na casa e partiu para cima da ofendida tentando agredi-la fisicamente, ocasião em que saiu de casa correndo, tendo o acusado quebrado tudo com um terçado, sobrando somente a geladeira (ID 9091179, p. 3).

Em juízo, as ameaças foram confirmadas pela ofendida, conforme trechos da sentença a seguir reproduzidos:

A vítima
r
elatou que foi casada com o réu por 8 anos, e tiveram um filho. Na época dos fatos ainda estavam juntos,
mas

como ele era agressivo, não queria mais se relacionar e ele não aceitava a separação
. Já tinha registrado antes ocorrências de violência doméstica na Delegacia da Mulher.
Em 12/05/2015, o casal tinha brigado e ele tinha ido embora, mas ele ficava ameaçando a depoente e seu filho
. Então, saiu de casa com seu filho, mas ele disse que ela poderia voltar e que ele não voltaria mais. [...] Nesse dia, seu filho gritou bem alto "mãe", e quando viu ele já estava entrando na casa. Pegou seu filho pela mão e saiu correndo, para se esconder na casa de seu sobrinho, até se perdeu de seu filho nessa hora, porque cada um correu para um lado.
Ele disse que se ela queria sair, ela iria ver o que ia acontecer. Ele entrou em sua casa e quebrou tudo e levou até seu dinheiro.
Iniciou choro.
Ele costumava lhe ameaçar com faca, diversas vezes isso aconteceu. Já acordou com ele encostando uma faca em seu pescoço. Na hora que saiu do quarto, a depoente pegou o terçado que estava atrás da porta e jogou dentro da máquina
. Não quis ficar esperando para ver o que ia acontecer. Ele chegou a riscar o isqueiro para tocar fogo na moto de seu genro, mas não funcionou.
Ele correu atrás da depoente na rua, ele queria matá-la e matar seu filho.

Conseguiu se esconder na casa de seu sobrinho, e por isso ele não conseguiu lhe achar
. Ele ainda foi na casa de sua irmã e cortou a cerca dela com terçado. [...]
Quando foi preso, ele disse que iria "pegar" a depoente. Acredita que o motivo de tudo foi o ciúme, porque sempre que queria se separar, ele não aceitava.
[...] Não moravam mais juntos nesse dia, já estavam separados. A residência em que ela estava era a que ele discutia a separação.
Ele aparentava estar embriagado.
O facão estava em sua residência. Quando ele destruiu tudo na casa, já tinha fugido com seu filho. Quando ele entrou passou direto para seu quarto, estava se vestindo e ele logo disse que queria falar com ela e que se ela não o ouvisse ele ia acabar com tudo e que ela veria do que ele era capaz.
Quando foi preso, ele disse na frente de todos que ele poderia ser preso, mas quando saísse ela ia pagar.

Ele sempre fazia ameaças, e ficou com medo, porque acredita que ele é capaz de tudo.
[...]
Tem interesse das medidas protetivas. Para que o acusado não possa mais se aproximar dela.
(ID 9091223) (grifos nossos).

Consigne-se que as declarações da vítima foram corroboradas pela testemunha FRANCISCA NAIANE SOUSA MATOS, tendo relatado na esfera policial que no dia do fato viu a senhora Valdeci entrar na casa de um vizinho bastante nervosa e chorando, assim como viu o acusado passar na via pública portando um terçado na mão e ouviu as ameaças proferidas contra a ofendida no momento da prisão (ID 9091179, p. 1). Em juízo, relatou que “era vizinha da vítima, e que no dia dos fatos viu o acusado passando com um terçado na mão, procurando por ela” (ID 9091223, p. 4).

Sendo assim, a despeito da negativa do réu, existem elementos de prova idôneos demonstrando as ameaças sofridas pela vítima, de modo que não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

No ponto, incide a jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher” (
AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 19/05/2023),

Outrossim, a Corte Superior entende que “é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie” (STJ,

AgRg no AREsp n. 2034462/SP
, relator Ministro Messod Azulay Neto), de maneira que descabe falar em afronta ao postulado do contraditório e da ampla defesa, bem como violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

Na hipótese dos autos, o depoimento da vítima e da testemunha são coerentes, sendo certo que “pequenas inconsistências ou divergências sobre aspectos secundários dos fatos não são passíveis de invalidar as declarações prestadas”

(STJ,
APn n. 1.041/DF
,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 24/5/2023).

Ressalte-se, ainda, que “o crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado” (
REsp n. 1712678/DF
, Relator Ministro Nefi Cordeiro, DJe 10/04/2019).

Desta feita, o crime de ameaça consuma-se no momento em que a vítima é alcançada pela promessa, manifestada pelo agente de forma verbal, por escrito ou gesto, de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, não reclamando sua caracterização a produção de qualquer resultado material efetivo.

A esse respeito, a prova colacionada aos autos mostra-se induvidosa no sentido de que a vítima foi ameaçada de mal injusto e grave em várias ocasiões, ressaltando o medo que tinha do acusado atentar contra a sua vida e solicitando medidas protetivas estabelecidas na Lei n. 11.340/2006 (ID 9091181).

Neste particular, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem entendimento sedimentado segundo o qual “não há que se falar em absolvição pelo crime de ameaça por atipicidade da conduta, quando a vítima comparece à Delegacia, requer apuração dos fatos e aplicação de medidas protetivas, tudo a comprovar que a promessa abalou sua tranquilidade”

(TJDFT,

ApCrim n. 0000129-70.2018.8.07.0012
, relator Nilsoni de Freitas Custodio, PJe de 21/07/2021).

No mais, descabe falar em absolvição com base no argumento de que não há prova se houve ameaça ou apenas agressões mútuas verbais, bem como sobre quem iniciou as ofensas, porquanto restou demonstrado o temor da vítima diante da promessa de mal injusto e grave, quando declarou que o acusado queria matá-la e matar seu filho, sendo suficiente para caracterizar o crime de ameaça.

Por outro lado, é assente na jurisprudência pátria que “versões diversas sobre os fatos e eventuais crimes cometidos pela ofendida não afastam os indícios de agressões praticadas pelo réu, pois não há compensação de culpa no Direito Penal” (TJDFT, ApCrim n.
07448389820228070016
, relator Asiel Henrique de Sousa, PJe 3/4/2023).

Nessa senda, escorreita a sentença que condenou o recorrente pela prática do delito de ameaça, diante da existência de elementos de prova idôneos a demonstrar que ele agiu de forma a intimidar a vítima, com nítido intuito de amedrontá-la em razão do rompimento da relação amorosa, ameaçando-a e destruindo seus bens, de modo que os argumentos defensivos não possuem o condão de elidir a verossimilhança do acervo probatório coligido nos autos.

Afastado o pleito absolutório, a defesa postula pela fixação da pena no mínimo legal, à vista da primariedade e bons antecedentes do réu, bem como pela suspensão da pena com fulcro no art. 77 do CP

Nesse desiderato, a despeito do pedido de redimensionamento apresentar-se desprovido de impugnação específica, verifico que a pena foi dosada mediante fundamentação idônea, com quatro vetoriais negativadas, nos seguintes termos:

“Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade
é intensa, ante ameaça mesmo na presença de terceiros e do filho, que correu em fuga juntamente com a mãe, revelando total destemor e desrespeito pela família. O acusado não registra antecedentes criminais. Não há elementos sobre sua conduta social personalidade, razão porque deixo de valorá-la. O
motivo
milita em desfavor do réu, vez que se deu por conta da insatisfação com o término do relacionamento amoroso, impondo condições de ordem patrimonial para afastar-se da ofendida. As
circunstâncias
são desfavoráveis, ante o estado de embriaguez voluntária do agente. As
consequências
militam contra o acusado, vez que danificou diversos objetos da casa da ofendida para incutir-lhe ainda maior medo e crença sobre o mal que ele seria capaz de fazer, bem como o delito causou danos imensuráveis a curto prazo, tanto na saúde mental da vítima quanto de seu filho, que ainda tão novo presenciou atos de agressividade do pai contra a mãe, sendo certo que, mesmo após mais de 06 anos da data do fato, a ofendida ainda apresentou choro e abalo emocional em seu relato. O comportamento da vitima não contribuiu para o delito.

Ao réu cabe abstratamente a pena de detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses ou multa.

A vista das circunstâncias acima analisadas é que fixo a pena-base em 05 (cinco) meses de detenção.

Militam em desfavor do acusado as agravantes previstas no Art. 61, inciso II, alíneas "f" e "h" do CPB, por ter o réu praticado violência contra a mulher na forma da Lei 11340/06, bem como contra mulher grávida, pelo que majoro a pena base em mais 25 dias, fixando definitivamente a pena em 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) de detenção, não havendo outra circunstância para valorar.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime aberto, conforme art. 33 do CP” (ID 9091223, p. 7-8).

Ao cotejar a motivação
supra
com a jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, noto que a negativação das vetoriais do art. 59 foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta. Nada obstante, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
), com base nas seguintes premissas:

a) O apelante efetivamente agiu com
culpabilidade
elevada, uma vez que ameaçou a vítima na presença do filho menor, circunstância que revela maior desvalor da conduta delituosa, autorizando a valoração negativa da culpabilidade do agente, consoante entendimento sedimentado na Corte Especial (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.964.508/MS
,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe: 1/4/2022).

b) Os
motivos
do crime consistem na insatisfação em razão do término do relacionamento amoroso, sendo tal motivação suficiente para autorizar o recrudescimento da pena-base, conforme jurisprudência do STJ (
AgRg no HC n. 652.779/SC
,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/9/2021), aliado à imposição de condições de ordem patrimonial para se afastar da ofendida.

c) Não há ilegalidade decorrente do aumento da pena-base pela valoração negativa das
circunstâncias do crime
quando se deflui do contexto fático probatório que o acusado praticou o delito sob o efeito de bebida alcoólica, pois chegou na residência da vítima embriagado, o que justifica o incremento da pena basilar (
AgRg no AREsp n. 1871481/TO
, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe 16/11/2021).

d) As
consequências
do crime consistem no trauma psicológico suportado pela vítima, sendo fundamento idôneo para exasperação da pena-base, conforme entendimento perfilhado pelo STJ (
AgRg no AREsp n. 1.721.362/SE
, relator Ministro Felix Fischer, DJe de 29/10/2020).

Como se vê, não há ilegalidade na fundamentação utilizada para negativar as vetoriais da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, de modo que não subsiste o pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Já na segunda fase, milita em desfavor do acusado a agravante prevista no
Art. 61, inciso II, alínea "f" do CP,
referente à prática de crime contra a mulher em contexto de violência doméstica, sendo a aplicação permitida pois não constitui circunstância elementar ou qualificadora do delito de ameaça, conforme entendimento pacificado no STJ (
AgRg no AREsp n. 1808261/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19/04/2021).

Entretanto,
houve o implemento da agravante prevista no Art. 61, inciso II, alínea "h", do CP,
embora inexista nos autos informações de que o réu praticou o crime contra mulher grávida, conforme assentado na sentença, motivo pelo qual excluo da dosimetria a aplicação da referida agravante, reduzindo a pena em 10 (dez) dias, e fixando-a em definitivo em 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Outrossim, mantenho o regime aberto para cumprimento inicial da pena, bem como os demais fundamentos da sentença, inclusive a não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem presentes os requisitos do art. 44 do CP, pois o delito foi cometido mediante grave ameaça à pessoa da ofendida.

Por fim, verifico que inexiste interesse de agir da defesa no tocante ao pedido de suspensão condicional da pena, pois o juízo sentenciante aplicou o art. 77 do CP e suspendeu a execução pelo período de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento de condições estabelecidas durante o período de prova, as quais mantenho por se encontrarem adequadas ao fato, à espécie de delito e à situação pessoal do agente.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena e fixá-la em definitivo em 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, mantendo o regime aberto e os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/04/2024